Tribunal: TJDFT
Processo: 0734139-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734139-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHEILA BEZERRA MONTEIRO MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHEILA BEZERRA MONTEIRO MACHADO contra a decisão que revogou a tutela de urgência deferida anteriormente, nos autos do processo n. 0713341-60.2022.8.07.0018, ajuizado em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante defende, em síntese, a inaplicabilidade das disposições do artigo 24, § 2o, da Emenda Constitucional n. 103/2019 para o cálculo da pensão por morte recebida, que deve observar os critérios estabelecidos no artigo 29, inciso I, da Lei Complementar n. 769/2008, e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 359). Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para determinar que o cálculo da pensão por morte observe o critério do artigo 29, inciso I, da Lei Complementar n. 769/2008, bem como que seja observado o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal como teto remuneratório. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em tela, a agravante recebe proventos de aposentadoria originários do Regime Próprio de Previdência Social da União, na qualidade de servidora inativa do BACEN, além de ser beneficiária de pensão por morte decorrente do falecimento de seu ex-esposo, que era servidor público aposentado da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesse passo, a decisão agravada concluiu que a apuração do valor do referido benefício previdenciário deve ser feita pela aplicação do artigo 24, § 2o, da Emenda Constitucional n. 103/2019, como realizado pelo Distrito Federal, tendo em vista que a metodologia de cálculo pleiteada pela agravante não tem previsão legal. Assim, em atenção ao princípio da legalidade, a alteração da forma de cálculo adotada pela Administração Pública demanda cautela e análise aprofundada do contexto fático-jurídico apresentado nos autos. Portanto, a tese defendida pela agravante deve ser melhor avaliada após as contrarrazões da parte adversa, por ocasião do julgamento de mérito pelo colegiado. Desse modo, neste momento processual, as razões do agravo de instrumento são insuficientes para infirmar as conclusões adotadas na decisão agravada. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator